Tribunal: TJDFT
Processo: 0702499-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702499-43.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AIRTON PEREIRA DE SENA APELADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BV FINANCEIRA S/A CFI em face de AIRTON PEREIRA DE SENA, objetivando a busca e apreensão do veículo alienado ao réu fiduciariamente, com a consequente consolidação do domínio e posse do bem em seu favor. Peço licença ao Juízo sentenciante para utilizar o relatório da sentença de ID 38610135: Os presentes autos de PJe cuidam de ação de conhecimento, cujo procedimento especial está previsto no Decreto-lei n. 911/1969 (com redação dada pela Lei n. 10.931/2004 e Lei n. 13.043/2014), com vistas à busca e apreensão do veículo automotor alienado fiduciariamente em garantia, descrito na petição inicial, com fundamento no inadimplemento do devedor-fiduciante, mesmo depois de este último ter sido notificado extrajudicialmente, estando, pois, em mora. A petição inicial veio instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, destacando-se o instrumento do contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia, o comprovante de registro do gravame no órgão de trânsito e o envio da comunicação extrajudicial, com aviso de recebimento, ao endereço do devedor-fiduciante. Em seguida, a petição inicial foi recebida por este Juízo, tendo sido deferida a medida liminarmente (ID: 54639142), que restou cumprida (ID: 107983232). Após o decurso do prazo legal para a purga da mora (ID: 10844142), a restrição RENAJUD incidente sobre o bem objeto da demanda foi retirada (ID: 108871886 e ID: 109074450). Todavia, regularmente citada pessoalmente (ID: 122079010), a parte ré não ofereceu resposta, conforme foi certificado nos autos (ID: 124761611), quedando revel. Assim, tornaram conclusos os autos. Esse foi o bastante relatório. Fundamento e disponho a seguir. O Juízo da Vara Cível do Guará julgou procedente o pedido inicial, nos termos seguintes: Por todos esses fundamentos, julgo procedente a pretensão deduzida em juízo. Por conseguinte, julgo resolvido o mérito, conforme com a regra do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Consolido a propriedade e a posse plena e exclusiva em favor da parte autora, relativamente ao veículo automotor descrito na petição inicial, ao tempo em que confirmo a medida concedida liminarmente. Condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa (a ser atualizado a partir da data do ajuizamento), por aplicação do disposto no art. 85, § 2.o, do CPC/2015. Depois de passar em julgado esta sentença, certifique-se, arquivando-se os autos no aguardo de eventual provocação executória mediante o respectivo processo judicial eletrônico. Publique-se. Registre-se. Intimem-se, dispensada a intimação pessoal da parte ré revel. (destaques no original) Inconformado, o réu interpôs a Apelação Cível de ID 38610139 aduzindo a necessidade de reforma da sentença. Preliminarmente, requer a concessão da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que possui condições mínimas para garantir sua subsistência, e honrar com as suas responsabilidades perante os que dele necessitam. Afirma que é microempresário individual com renda mensal líquida, em média, de 1 (um) salário mínimo. Destaca que paga pensão alimentícia para a filha de 10 (dez) anos. No mérito, sustenta que não houve comprovação da mora, uma vez que a notificação extrajudicial apresentada com a petição inicial não foi devidamente cumprida, tendo sido devolvida pelos correios com o aviso de que a intimação não ocorreu em razão da ausência do réu no endereço diligenciado. Ressalta que a notificação foi enviada apenas 1 (uma) vez ao réu, que naquela época ainda residia no endereço informado no contrato de alienação fiduciária. Defende que não houve a oportunidade de o réu purgar a mora, porquanto não foi notificado. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja reformada para julgar improcedente o pedido inicial, readequar a condenação aos ônus sucumbenciais, bem como determinar a devolução do veículo alienado, aplicando-se multa de 50% (cinquenta por cento) do valor financiado. Ausente o preparo ante o pedido de gratuidade de justiça. Juntou documentos. A instituição financeira apresentou as contrarrazões de ID 38610152. Preliminarmente, pugna pelo recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. No mérito, impugna as razões do apelo e a concessão da gratuidade de justiça, pleiteando o não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, o seu não provimento. Intimado a respeito da possibilidade de não conhecimento do recurso por inovação recursal, o réu se manifestou no ID 39574819 rogando pelo conhecimento integral do recurso. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o apelo não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, uma vez que a matéria objeto da pretensão recursal não foi submetida à apreciação do Juízo de origem tendo em vista a decretação da revelia na sentença impugnada. O Código de Processo Civil prevê: Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Art. 346 (...) Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Da leitura do texto legal, infere-se que o réu revel pode intervir no processo em qualquer fase, não havendo qualquer impedimento legal para a interposição do presente recurso de apelação. No entanto, a apelação do revel somente pode versar sobre questões de direito apreciadas na sentença, ou as que devam ser conhecidas de ofício pelo Tribunal. A caracterização da mora, imprescindível para a ação de Busca e Apreensão, na forma da intimação realizada pela parte autora configura matéria de defesa e não pode ser analisado de ofício pelo Juízo, razão pela qual não é possível seu conhecimento em sede recursal, vez que não fora apreciada pelo juízo de origem. Ensina Marcus Vinícius Rios Gonçalves: Conforme a causa que tenha provocado a perda da faculdade processual, a preclusão pode classificar-se em temporal, lógica ou consumativa. A primeira é a perda da faculdade processual que não foi exercida no prazo estabelecido em lei. É o que ocorre se a resposta do réu não é apresentada a tempo, ou se as partes não interpõem recurso no prazo. As partes não poderão mais valer-se daquelas faculdades processuais, por não terem cumprido o ônus de exercê-las no prazo. (In Novo Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 3a edição, Volume 1, pág.251). Preclusa a oportunidade do revel de discutir matérias de defesa, o apelo não deve ser conhecido. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. REVELIA. ART. 345, IV, DO CPC/15. DOCUMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INTERESSE PROCESSUAL. CARACTERIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Caracteriza inovação recursal a alegação de matéria, em Apelação, que não foi submetida à apreciação do d. magistrado de origem. Conhecimento parcial do recurso. 2. A revelia implica a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Nos termos do art. 345, IV, do CPC/15, a revelia não induz à presunção de veracidade se as alegações de fato não forem verossímeis. Havendo provas aptas a demonstrar a relação jurídica estabelecida entre as partes, as alegações deduzidas na exordial devem ser consideradas verossímeis. (...) (Acórdão 1603314, 07455576220218070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no PJe: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REVELIA. EFEITOS. PRECLUSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. DOCUMENTOS NOVOS. FATO ANTIGO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA. 1. Nos termos do artigo 346, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. 2. A revelia não afasta o direito de recorrer da sentença, mas a matéria devolvida deve ater-se às questões submetidas ao juízo, vez que a legislação processual não admite inovação recursal. 2.1. Decorre de seus efeitos, a preclusão da matéria fática, de modo que as questões não ventiladas em primeiro grau, não podem ser apreciadas em sede recursal, sob pena de configurar-se inovação recursal. Precedentes. 3. Conforme se extrai do artigo 435 do Código de Processo Civil, (É) lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. 3.1. O parágrafo único do mesmo dispositivo, permite a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente. 4. Os documentos juntados trazem informação acerca de eventos que ocorreram em data anterior à propositura da ação, e que não foram submetidos à apreciação do juízo a quo, não se constituindo em documentos novos. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1434973, 07101980620218070016, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Dessa forma, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a inovação recursal não é matéria cabível de ser sanada, uma vez que para tanto seria necessária a apresentação de outro recurso o que violaria a preclusão consumativa. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Nesse contexto, tenho que inadmissível o recurso que inova as teses apresentadas, sob pena de configurar supressão de instância, e violar a preclusão temporal o que é vedado no ordenamento jurídico. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de setembro de 2022 11:59:15. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador